Tribunal: TJBA
Processo: 8159083-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8159083-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MICHAEL RIBEIRO DA SILVA e outros (16)

Advogado(s): EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, CLEBER NUNES ANDRADE, ISABELLE MAGALHAES RACHID, THAYNARA CAETANO DO CARMO, NALDAYANE COSTA DA SILVA, MARCIANO MARCELO DA SILVA BARBOSA, JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR, LILIANE DE PAULA SILVA, RAFAEL LINO DE SOUSA, GABRIEL SANTOS BARBOSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, GABRIELA CEZAR GONCALVES registrado(a) civilmente como GABRIELA CEZAR GONCALVES, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, KAIO SOUSA ABREU SANTOS, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, FABIANO RUFINO DA SILVA, RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS EM PROCEDIMENTOS CAUTELARES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU COM FORÇA DE DEFINITIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por
JORGE VINICIUS DE SOUZA SANTANA BISPO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/
BA
que, a requerimento do Ministério Público, autorizou o compartilhamento de provas produzidas em inquérito policial e em diversos procedimentos cautelares (interceptação telefônica, prisões temporária e preventiva, buscas e apreensões e sequestro de bens) para utilização em ação penal em curso, bem como revogou prisões preventivas em razão do excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que autoriza o compartilhamento de provas produzidas em procedimentos cautelares e inquérito policial, proferida no curso da ação penal, sem encerrar a relação processual ou julgar o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação somente é cabível contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição, ou contra decisões definitivas ou com força de definitivas, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.

4.
A decisão que autoriza o compartilhamento de provas possui natureza interlocutória, pois não encerra a relação processual nem aprecia o mérito da ação penal.

5.
Decisões interlocutórias dessa natureza não se enquadram no conceito de decisões definitivas
lato sensu
, conforme a doutrina processual penal.

6.
O rol das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito é taxativo, nos termos do art. 581 do Código de Processo Penal, não abrangendo a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1. Não é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que autoriza o compartilhamento de provas no curso da ação penal, por ausência de definitividade ou de força de definitiva.

2.
A impugnação de decisão interlocutória não prevista no rol do art. 581 do CPP deve observar a via processual adequada, sendo incabível a apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 593, I e II; 581; 647; 231; CPC, art. 372.

Jurisprudência
relevante citad
a
:
STJ,
AgRg no REsp 1718330/RS, Rel
ator:
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018;
TJMG - Apelação Criminal: 00018601420248130598, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 25/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8159083-58.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
J
ORGE VINICIUS DE SOUZA SANATAN
A
PIANO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAIHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04